Tribunal: TJBA
Processo: 0008513-56.2010.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0008513-56.2010.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Adair Gonçalves Bento e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINARES DO APELO DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. INOCORRÊNCIA. MÉRITO DOS APELOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS COERENTES. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR ELEMENTOS OBJETIVOS. VÍTIMA COLATERAL. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO. DOSIMETRIA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE EXASPERAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL. MOTIVAÇÃO NEUTRA. REGIME INICIAL FECHADO. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Adair Gonçalves Bento e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais de Valença, que condenou o réu à pena total de 26 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 69, todos do CP), em concurso material, contra Manoel Daniel Santos Conceição Júnior e Marcos Reis dos Santos, crimes esses descritos na denúncia da seguinte forma:

que, no dia 30 de março de 2009, na Rua Álvaro Maciel, bairro do Jacaré, Valença, o réu, agindo em unidade de desígnios com o extinto Denilson Conceição Barreto, vulgo “Beiço”, com
animus necandi
, deflagrou diversos tiros de arma de fogo contra a vítima Manoel Daniel Santos Conceição Júnior, os quais também atingiram Marcos Reis dos Santos, causando-lhe as lesões descritas em laudo pericial e que não lhes resultaram a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Que no dia e local dos fatos, réu e comparsa, cada qual montado na garoupa de uma motocicleta e ostensivamente armados com revólveres, passaram nas proximidades do bar “Tirili”, onde se encontrava o ofendido Manoel Daniel, com quem teriam uma rixa anterior, motivada por brigas entre moradores de bairros diversos. Tão logo o avistaram, começaram a atirar em sua direção, logrando atingi-lo na região do abdômen, mas este conseguiu esquivar-se dos outros tiros, que acabaram atingindo Marcos Reis dos Santos, que apenas passava por ali e que também não veio a óbito porque conseguiu esconder-se sob um automóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar viabilidade do pedido de gratuidade judiciária; (ii) avaliar se as provas testemunhais indiretas, desacompanhadas de laudos técnicos ou provas audiovisuais, são suficientes para fundamentar o édito condenatório; (iii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à aplicação da fração da tentativa; (v) estabelecer se o concurso material foi corretamente reconhecido, à luz da alegação defensiva de conduta única com dois resultados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido do benefício, pois essa matéria deve ser analisada na fase de execução penal, que procederá com a análise da hipossuficiência do recorrente.

4. Provas testemunhais indiretas são admissíveis, notadamente em crimes praticados às ocultas ou em ambientes hostis à colheita probatória, desde que coerentes e compatíveis com os demais elementos do processo.

5. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra suporte em depoimentos das vítimas, testemunhas e elementos indiciários produzidos em sede policial e ratificados em juízo.

6. O reconhecimento do réu realizado em juízo, ainda que precedido por ato policial informal, é válido e eficaz, desde que confirmado por outros elementos probatórios e submetido ao crivo do contraditório.

7. O depoimento das vítimas é consistente e converge com os laudos médicos e com os demais elementos coligidos, tornando firme a autoria delitiva atribuída ao réu.

8. A materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelos laudos médicos e pelas consequências das lesões descritas nos autos.

9. A exclusão das qualificadoras não é cabível, uma vez que os elementos mínimos exigidos para sua apreciação pelo Conselho de Sentença estão presentes, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

10. A dosimetria das penas observou critérios objetivos, com fundamentação idônea para a valoração negativa de culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências dos crimes, não havendo ilegalidade a ser sanada.

11. A motivação foi corretamente tida como neutra, pois não havia comprovação inequívoca da alegada rixa como fator determinante da conduta.

12. A fração de 1/3 de redução pela tentativa está compatível com o iter criminis percorrido e o risco efetivo de morte para as vítimas.

13. O reconhecimento do concurso material é adequado, pois se trata de duas condutas dolosas distintas, ainda que próximas no tempo e no espaço, com dois resultados lesivos autônomos e independentes.

14. O regime fechado se impõe diante da pena aplicada e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, e do Tema 1068 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“A decisão do Tribunal do Júri não pode ser reformada quando se mostra amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que existam interpretações divergentes do acervo probatório.”

“O reconhecimento do réu em juízo é válido, mesmo quando precedido por reconhecimento informal, desde que corroborado por outras provas idôneas.”

“Provas testemunhais indiretas possuem valor probatório em crimes praticados às ocultas, quando não houver demonstração de prejuízo à ampla defesa.”

“A fixação da pena deve considerar a gravidade concreta dos fatos, a intensidade do dolo e as consequências da conduta para justificar o aumento da pena-base.”

“O concurso material é cabível quando há pluralidade de condutas dolosas e resultados distintos, ainda que oriundos de contexto fático unitário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II, parágrafo único; 33, § 2º, "a"; 59; 69; 121, § 2º, IV; CPP, arts. 226 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.599.925/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27.03.2023; STJ, HC 457.452/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 06.09.2018; TJBA, RSE 0300987-48.2014.8.05.0004, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 17.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 0008513-56.2010.8.05.0271,
em que figura como apelantes e apelados
Adair Gonçalves Bento
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84